Tribunal: TJBA
Processo: 8038752-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038752-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EUNICE DA FONSECA CALIXTO e outros

Advogado(s)
:
EUNICE DA FONSECA CALIXTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. TRÂMITE REGULAR.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Ebert Júnio Coelho Lotero,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA
.

2. Paciente preso preventivamente desde o dia 15.02.2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado em continuidade delitiva, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alega a defesa negativa de autoria, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, desnecessidade da custódia cautelar, viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na manutenção da segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de autoria, as provas produzidas no âmbito da ação penal e supostas irregularidades no Inquérito Policial podem ser apreciadas em sede de
habeas corpus
; (ii)
verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
; e (iii) apurar se há excesso de prazo ou violação ao princípio da homogeneidade a justificar a revogação da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
s teses defensivas concernentes à negativa de autoria do Custodiado –
sustentando que não abordou nenhuma vítima, não portava armas, tampouco conduzia o veículo automotor, encontrando-se no local por mero acaso, enquanto o verdadeiro condutor evadiu-se do flagrante e a corré Raissa assumiu a posse do artefato bélico -, além da invocação do conjunto probatório produzido em sede de instrução processual,
extrapolam os limites cognoscitivos do presente
writ
.
Tais questões demandam exame
acurado do processo originário, mediante ampla dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do
Habeas Corpus
, face a sua natureza sumária
.

5. A
s sucintas alegações relativas ao encerramento prematuro do inquérito policial, sem a realização das diligências necessárias e ausência de interrogatório do Paciente por “pressa” não possuem o condão de invalidar o decreto prisional. O
referido procedimento administrativo possui natureza meramente informativa, tanto que eventuais irregularidades verificadas durante essa fase não
possuem a aptidão de
contaminar a ação penal. De mais a mais, na hipótese, as supostas irregularidades encontram-se superadas, mormente porque já foi oferecida denúncia, encontrando-se a ação penal na fase de instrução processual, sendo concedida à Defesa a oportunidade de produzir as provas que entender pertinentes.

6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o
modus operandi
empregado. O Paciente, em concurso com outras pessoas, mediante emprego de arma de fogo e utilizando veículo produto de crime anterior, com placa adulterada, supostamente subtraiu pertences de múltiplas vítimas em diferentes bairros da Capital.

7. A autoridade coatora cumpriu o dever de motivação previsto nos arts. 93, IX, da CF e 315 do CPP, demonstrando elementos concretos que justificam a custódia cautelar face à periculosidade revelada pelo agente.

8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo diante do risco à ordem pública evidenciado pela gravidade concreta da conduta.

9. Não há excesso de prazo na custódia, verificando-se trâmite processual regular e compatível com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, estando a instrução próxima de ser concluída (02.09.2025, às 9h).

10.
Quanto à possibilidade de violação ao princípio da homogeneidade, é cediço que s
omente após
a conclusão da instrução criminal será possível concluir se o Paciente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, não podendo ser realizada essa análise em sede de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 157, §2º-A, I e II, 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 149.447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8038752-16.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada Eunice da Fonseca Calixto - OAB/BA 54.871, como Paciente

Ebert Júnio Coelho Lotero
,
e como Impetrado, o Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente do
writ
e, na extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.